Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-86.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003805-86.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO CIA DE
SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 2o juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003805-86.2020.8.26.0019
Comarca de Americana - 1a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Fabiana Calil Canfour de Almeida
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Voto no 24864
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso da ré não provido.
A r. sentença proferida às f. 394/402, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS, em relação a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPFL, julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 2.982,00, corrigida monetariamente desde o desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.
Pela sucumbência, condenou ainda a ré no pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apelou a ré (f. 404/417) alegando, em suma, que: (a) há
falta interesse de agir à autora pois não houve prévio requerimento
administrativo; (b) o sistema elétrico estava em perfeitas condições e não
há registros de ocorrências de oscilação, interrupção ou falha na
prestação dos serviços; (c) não houve comprovação do nexo de
causalidade; (d) somente uma perícia judicial nos bens danificados ou
nas instalações dos segurados poderiam aclarar os fatos; (e) consta dos
documentos a queima dos equipamentos teria sido causada em razão de
forte chuva com queda de raios, o que configura caso fortuito externo e
exclui o dever de indenizar; (f) os laudos apresentados não unilaterais e
não tem valor probatório.
A apelação, preparada (f. 418/420), foi contra-arrazoada (f.
423/460)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 11 de agosto de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 403). A apelação, protocolada em 20 de agosto de 2020,
é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 2.982,00,
referente à indenizações pagas aos segurados Marcos Talasso e Elcio
Favaro, por queima de equipamentos elétricos.
De início, é de se lembrar que o prévio procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo não é requisito indispensável para a propositura da ação
indenizatória por defeito na prestação de serviços. Ademais, a resistência
da ré ao pedido, veiculada em sua contestação, faz emergir o interesse
de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial
Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)

Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao recurso, com determinação.
(TJSP; Apelação 1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo
Negrão; 19a Câmara de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento administrativo. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1001441-55.2017.8.26.0114; Relator (a): Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em 24/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA.
Desnecessário o exaurimento da seara administrativa para o
recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
pública (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso.
(Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de
registro: 23/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:

APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A seguradora trouxe os comprovantes de transferência
bancária (f. 53 e 65) que comprovam o recebimento das indenizações
pelos segurados.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os laudos técnicos (f. 37,39 e 63/64), aviso de sinistro (f. 62),
relatório de regulação do sinistro (f. 43/51) realizados na época do
evento, que confirmam que os equipamentos foram danificados por
sobrecarga na rede elétrica.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e o dano no
equipamento.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas (raios).
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar
medidas protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto e pela não
produção de prova testemunhal, pois como já dito, a ré, como detentora
de toda a tecnologia que envolve a prestação dos serviços de energia
elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a regularidade de seus
serviços trazendo os históricos das sobrecargas em sua rede.
Cabia, portanto, a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 20% do valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27291
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1358E5D6
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1380D50D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003805-86.2020.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.